Tribunal: TJDFT
Processo: 0719780-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. TEMA 1.082 DO STJ. ASTREINTES. AGRAVO PROVIDO.
1. O direito das operadoras de planos de saúde de rescindir unilateralmente contratos de planos coletivos está previsto na legislação e nos contratos, mas deve ser exercido dentro de limites que respeitem os direitos fundamentais dos usuários. A rescisão não pode prejudicar aqueles que se encontram em uma situação de vulnerabilidade, como pacientes internados ou em tratamento contínuo, cuja interrupção pode resultar em graves riscos à saúde ou até mesmo à vida (Tema Repetitivo 1.082).
2. A urgência das medidas em favor da parte agravante decorre do estado de saúde crítico do paciente, que padece de um incômodo denominado 'colite crônica com atividade acentuada em cólon segmóide'. A necessidade de tratamento contínuo e a potencial gravidade dos danos decorrentes da interrupção justificam a intervenção judicial imediata para assegurar que os cuidados médicos não sejam interrompidos.
3. Agravo provido. Elevação do valor da multa por descumprimento de ordem judicial.